Tribunal: TJDFT
Processo: 0761394-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISPENSABILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS. PREENCHIMENTO. DEVEDOR FIDUCIANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. INSUBSISTENCIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. O apelante celebrou contrato de crédito diretamente com o consumidor, garantido por alienação fiduciária, referente a veículos sobre os quais incidiu o IPVA cobrado na execução fiscal. O Decreto 34.024, de 10 de dezembro de 2012, que consolida e regulamenta a legislação que institui o IPVA, em seu artigo 8°, II, dispõe que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto “o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.”
2. Assim, o possuidor “a qualquer título” de veículo automotor é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal que cobra dívida de IPVA, sendo solidariamente responsável pelo crédito tributário.
3. O apelante também alega cerceamento de defesa por não ter tido acesso aos autos dos processos administrativos referente às CDA’s executadas, o que configuraria vício no título executivo. Novamente, sem razão. Ao contrário do que defende o apelante, basta o lançamento por meio de publicação na imprensa oficial, dispensável eventual processo administrativo; e o contribuinte, uma vez notificado, impugna o valor exigido pela Administração. Assim, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.
4. As Certidões de Dívida Ativa apresentam todos os requisitos formais que lhe são inerentes: indicados os débitos provenientes do IPVA, apontado o exercício em que foram gerados, declinado o obrigado tributário, e apresentados os números das CDAs. Nenhum vício a reconhecer.
5. Sendo o embargante proprietário e possuidor indireto do bem, caracterizada sua propriedade e posse “a qualquer título”, do que decorre sua responsabilidade pelos débitos de IPVA executados (art.1o Lei 7.431/1985; art.7o e 8o, II, Dec. n. 34.024/2012; art. 1o, Dec. n.911/1969).
6. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e desprovido.